Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. SIMPLES CANDANDO. CRÉDITOS DE ICMS E ISS. REDISTRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA 2a VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DO DISTRITO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 3o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RESOLUÇÃO No 11/2020 DO TJDFT. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de declinação da competência para o processamento da Execução Fiscal, referente à dívida de contribuinte sujeito ao regime tributário do Simples Candango, para o d. Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, com fulcro no art. 3o da Resolução no 11/2020 do TJDFT.
2. Nos termos do art. 3o, caput, da Resolução no 11/2020 do TJDFT, compete à 2a Vara de Execução Fiscal do DF o julgamento das Execuções Fiscais voltadas à cobrança, exclusiva, de ICMS, verbis: “Art. 3o A 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal terá competência exclusiva para processar e julgar ações de execução fiscal relativas a créditos decorrentes da cobrança de ICMS, isoladamente, inscritos em dívida ativa do Distrito Federal e de suas autarquias, bem como os embargos à execução e eventuais ações incidentais a elas correspondentes”.
3. O d. Juízo Suscitado, da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, declinou da competência para o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF sob o fundamento de que, embora o exequente afirme que a dívida abrange a cobrança de ICMS e ISS, a tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal-SITAF, da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal, anexada pelo Distrito Federal, demonstra que a empresa executada é sujeita apenas ao ICMS.
4. Todavia, as informações constantes do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal-SITAF não são atos administrativos, razão pela qual não gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo, portanto, insuficientes para, isoladamente, fazer prova quanto à natureza e extensão das dívidas executadas infirmando as alegações aduzidas pelo Distrito Federal no processo.
5. Nesse contexto, não se encontra demonstrado que a Execução Fiscal originária se refere, exclusivamente, a crédito de ICMS, circunstância que afasta a competência da 2a Vara de Execução Fiscal do DF.
6. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, o Suscitado.